Tribunal: TJBA
Processo: 8002666-14.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002666-14.2025.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELTON MACEDO NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s): FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) POR DUAS VEZES, EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 29 DO CP) E CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RESIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado, em concurso material, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, nos termos do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, art. 29 e art. 69 do Código Penal. 2. Consta da denúncia que, após desavença ocorrida em evento festivo, o apelante e corréu perseguiram as vítimas em motocicleta durante a madrugada, em estrada vicinal sem iluminação, ocasião em que o apelante, na garupa, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o veículo, atingindo ambas as vítimas. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 3. A sentença, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, fixou pena total de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização mínima às vítimas, e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) saber se a absolvição posterior do corréu, em julgamento autônomo, afasta a coerência do veredicto condenatório; (iii) saber se deve ser excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas; e (iv) saber se o apelante pode recorrer em liberdade. 5. Há, ainda, questão examinada de ofício, consistente em saber se a fração de diminuição pela tentativa foi aplicada sem fundamentação idônea, com repercussão no redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A anulação do julgamento do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório. A existência de versões conflitantes não autoriza a cassação do julgamento, desde que a opção dos jurados encontre apoio em elementos produzidos sob contraditório. 7. No caso, a autoria atribuída ao apelante encontrou suporte suficiente, especialmente no depoimento da vítima Mauro de Almeida Pereira Conceição, que reconheceu o réu como o autor dos disparos, em juízo e em plenário, de forma firme e coerente. Tal narrativa guarda compatibilidade com o contexto fático descrito pelas demais provas orais. 8. A absolvição posterior do corréu em sessão distinta do Tribunal do Júri não desconstitui a condenação do apelante. Os julgamentos realizados pelo Júri são autônomos, submetidos a conselhos de sentença diversos, sem vinculação lógica necessária entre os veredictos. 9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas foi adequadamente reconhecida. As vítimas foram surpreendidas, em período noturno, em estrada escura, por agentes em motocicleta, que emparelharam com o automóvel e efetuaram disparos súbitos, circunstância apta a reduzir ou impedir qualquer reação defensiva. 10. O pleito de recorrer em liberdade não merece acolhimento. A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 1.068. Além disso, subsistem fundamentos concretos para a manutenção da custódia, notadamente a gravidade concreta do delito e as severas consequências causadas às vítimas. 11. De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena. A fração mínima de diminuição pela tentativa foi aplicada sem fundamentação concreta quanto ao iter criminis percorrido, o que viola o dever de motivação e compromete a individualização da pena. 12. Em relação ao crime praticado contra Moacy Correia dos Santos, mantém-se a pena-base em 15 anos de reclusão, diante da valoração negativa das consequências do crime, mas aplica-se a fração de 1/2 pela tentativa, resultando em 7 anos e 5 meses de reclusão. 13. Em relação ao crime praticado contra Mauro de Almeida Pereira Conceição, mantida a pena-base no mínimo legal de 12 anos de reclusão, aplica-se igualmente a fração de 1/2 pela tentativa, resultando em 6 anos de reclusão. 14. Em concurso material, as penas somadas totalizam 13 anos e 5 meses de reclusão, preservado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada, de ofício, para 13 anos e 5 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, quando estiver manifestamente dissociada do conjunto probatório. 2. A absolvição de corréu em julgamento autônomo do Tribunal do Júri não desconstitui, por si só, o veredicto condenatório proferido em relação a outro acusado. 3. Configura o recurso que dificultou a defesa da vítima o ataque súbito, noturno e armado, praticado contra ocupantes de veículo em deslocamento. 4. A aplicação da fração mínima de diminuição pela tentativa exige fundamentação concreta quanto à proximidade da consumação, sob pena de redimensionamento da pena.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 29, 33, § 2º, “a”, 59, 68, 69 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 593, III, “d”, e 617. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1.068); STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.478.300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no REsp 2.158.164/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2025; TJBA, Apelação nº 0000419-39.2016.8.05.0165, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, pub. 09.12.2019; TJBA, Apelação nº 0000018-58.1994.8.05.0182, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, pub. 17.03.2020; TJBA, Apelação nº 8001276-45.2021.8.05.0044, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 05.05.2025; TJBA, Medida Cautelar Inominada Criminal, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 03.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8002666-14.2025.8.05.0237, em que figura, como Apelante, ELTON MACEDO NASCIMENTO JÚNIOR e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e, DE OFÍCIO, redimensionar a pena, para 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão (vítima Moacy Correia dos Santos) mais 6 anos de reclusão (vítima Mauro de Almeida Pereira Conceição), que após concurso material, resta estabilizada em 13 (treze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mantendo a sentença vindicada em todos os seus demais termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 31 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06